Tribunal: TJES
Processo: 5022959-28.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022959-28.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER NEVES DA SILVA
RECORRIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CURSO TÉCNICO DE RADIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE NÃO OFERECIMENTO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CONVÊNIO ENTRE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO E A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO DE QUE O ESTÁGIO FOI OFERTADO EM HOSPITAL CONVENIADO NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5022959-28.2023.8.08.0048

Recorrente: ESTER NEVES DA SILVA

Recorrida: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7959116).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ESTER NEVES DA SILVA
,
verifico que a parte recorrente pleiteia, em síntese:
a)
pela reforma da sentença, com a procedência de seus pedidos autorais;
b)
que a vaga de estágio nunca lhe foi ofertada tampouco teve conhecimento da existência da aludida vaga;
c)
que o canal de atendimento da instituição de ensino lhe bloqueou, impossibilitando seu contato;
d)
que busca a conclusão de seu curso ou, subsidiariamente, a devolução do valor investido;
e)
que jamais se recusou a realizar estágio na cidade de Vila Velha.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, fundamentando que houve a comprovação de oferecimento de estágio obrigatório à recorrente no Hospital conveniado à instituição de ensino (Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves), localizado na cidade de Vila Velha/ES, mas que a mesma vem se recusando a realizar o estágio em cidade diversa de seu domicílio (Serra), por ser oneroso.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

[...] a requerida demonstrou, por meio do documento juntado no ID 33607389, que mantém convênio com a Secretária de Saúde do Estado do ES, por meio qual disponibiliza vaga de estágio na área de radiologia, a ser ocupada no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves, localizado na cidade de Vila Velha-ES.

Entrementes, depreende-se da manifestação apresentada pela autora no ID 34902929 e da mensagem juntada no ID 31071776, que a mesma vem se recusando a realizar estágio em cidade diversa da Serra-ES, por, supostamente, lhe ser oneroso.

Nenhuma razão assiste à aluna. Como dito, o Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves está localizado na cidade de Vila Velha-ES, na região metropolitana da Grande Vitória e a poucos quilômetros do local de residência da demandante.

Ademais, a referida região metropolitana é atendida por extensa rede de transporte público, possibilitando que a aluna chegue ao local de estágio sem maiores entraves.

De fato, não é razoável que a autora exija vaga de estágio no mesmo Município em que reside, além da mesma não ter comprovado qualquer dever contratual da requerida nesse sentido.

Assim, não verifico comprovada na situação em apreço qualquer falha na prestação de serviços pela instituição de ensino recorrida, isto porque, pelas próprias conversas de
whatsapp
colacionadas pela recorrente em conjunto com a sua petição inicial, houve a comprovação da comunicação e oferecimento de estágio obrigatório, sendo que a mesma quem deu causa à não realização do mesmo.

Desse modo, a manutenção da sentença de origem constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ESTER NEVES DA SILVA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)